Tribunal: TCU
Processo: 026.374/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 262023, modalidade Pregão e Uasg 389509 (Objeto: O objeto é a aquisição de 03 (três) veículos semirreboque adaptados para ministrar cursos de Beleza, Tecnologia e Saúde)

Inteiro teor:
Acórdão 1362/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 26/2023, sob a responsabilidade do Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio - Administração Regional no Estado do Goiás (Senac/GO), com valor estimado de R$ 9.445.231,00, cujo objeto é a aquisição de três veículos semirreboque adaptados para ministrar cursos de Beleza, Tecnologia e Saúde; Considerando que a qualidade de representante é condição insuficiente para conferir legitimidade recursal, devendo a peticionante requerer autorização para ingresso no processo como interessado, demonstrando, para tanto, razões legítimas para atuar no feito, na forma prevista no art. 144, § 2o, do Regimento Interno do TCU, o que não ocorreu nestes autos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, III, 235 e 237, VII, do RI/TCU c/c o art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, em indeferir o pedido de ingresso nos autos na condição de interessada, formulado pela empresa Labor Equipamentos Rodoviários Ltda., conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar; dar ciência desta deliberação à representante e ao Senac/GO; e arquivar os autos, de acordo com os pareceres da unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 026.374/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Administração Regional do Senac No Estado do Goiás. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Kleber Leite Siqueira (272690/OAB-SP), representando Labor Equipamentos Rodoviários Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.